Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728216-52.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: GERALDO XAVIER DA FONSECA, JADER TOSCANO DA NÓBREGA, FRANCISCO DE ASSIS LOPES, PAULO TRAJANO DA SILVA, GLAUCO DE GUSMÃO, ANTÔNIO CHAVES DA SILVA, MARINHO MARTINS RIBEIRO, CLÁUDIO SILVEIRA FALCONE, ERNESTO SILVEIRA FALCONE, FERNANDO SILVEIRA FALCONE, RODRIGO SILVEIRA FALCONE, LUCIA DANTAS VILAR, TUIZA DANTAS VILAR, TIEME DANTAS VILAR, STELLA TORRES MANGABEIRA DE ARAÚJO, FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, STELLA TORRES DE ARAÚJO COELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GERALDO XAVIER DA FONSECA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018